Tribunal: TJDFT
Processo: 0007747-05.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0007747-05.2018.8.07.0000 EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. O DISTRITO FEDERAL, em petição de id 32313821, pede a prorrogação do prazo para se manifestar sobre os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (id 31843416), tendo em vista o fato de serem centenas de beneficiários. De fato, da análise dos autos, verifica-se que há mais de duzentos credores na presente execução, sendo razoável a concessão de novo prazo para que o DISTRITO FEDERAL se manifeste sobre os cálculos, que ultrapassam o montante de R$ 102.473.852,65 (cento e dois milhões quatrocentos e setenta e três mil e oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), conforme indica a Contadoria em documento de id 31843416. Assim sendo, DEFIRO a prorrogação do prazo, em 30 (trinta) dias, para manifestação do Distrito Federal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator